Tribunal: TJDFT
Processo: 0746146-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. TEMA REPETITIVO 1106. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE.
I - O artigo 44, § 5o, do Código Penal, determina que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
II - Da leitura do dispositivo citado, afere-se que em caso de superveniente condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos anteriormente aplicada poderá ser reconvertida para unificação e fixação do regime adequado. Por outro lado, a reconversão será facultativa, ou seja, o Magistrado poderá deixar de aplicá-la, quando for possível a expiação simultânea das sanções.
III - Dessa forma, a conversão da pena, nesse caso, é uma possibilidade, não estabelecendo a lei que é obrigatória.
IV – No Tema Repetitivo 1106 (REsp 1925861/SP), o STJ estabeleceu que “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
V – No entanto, o Colegiado asseverou que permanece inalterado o entendimento de que a pena de prestação pecuniária é compatível com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a sanção privativa de liberdade for superveniente.
VI - No caso, a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA não estabeleceu qual a modalidade de pena restritiva a ser cumprida. Como visto, em razão de o apenado ter sofrido novas condenações por penas privativas de liberdade, entendeu ser caso de reconversão das penas, sem analisar a possibilidade do cumprimento simultâneo.
VII - É imprescindível, portanto, fixar qual a modalidade de pena restritiva a ser cumprida, e somente se não for o caso de possibilidade de cumprimento simultâneo entre as reprimendas, a pena restritiva poderá ser definitivamente reconvertida.
VIII – Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), para que fixe a modalidade de pena restritiva a ser cumprida.